Tribunal: TJES
Processo: 0000021-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000021-41.2023.8.08.0011

APELANTE: LUCAS POGGIAN PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por agredir fisicamente e ameaçar sua ex-companheira, causando-lhe lesões documentadas por fotos e prontuário médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na aferição do dolo na conduta do agente, analisando o pedido de desclassificação para lesão culposa sob o pretexto de acidente doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo conjunto probatório que evidencia hematomas e escoriações incompatíveis com a tese de "segurar imprudente".

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sendo amparada por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

O
animus laedendi
restou configurado pela natureza das lesões e pela dinâmica dos fatos relatada pelos policiais militares.

Manutenção da reparação cível mínima por se tratar de dano extrapatrimonial presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A natureza e a multiplicidade das lesões atestadas em perícia técnica afastam a tese de conduta culposa, evidenciando o dolo de lesionar em contexto de violência doméstica".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000021-41.2023.8.08.0011

APELANTE: LUCAS POGGIAN PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS POGGIAN PORTO
, irresignado com a sentença de fls. (ID 17443782) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consoante se infere da exordial acusatória, no dia 05/01/2023, nesta Comarca, o denunciado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agrediu a ex-companheira, Lays Cristina Muniz Juffu, desferindo-lhe socos no rosto e puxões de cabelo, além de proferir ameaças de morte.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que as lesões foram acidentais, fruto de um contato imprudente potencializado pelo tamanho das unhas do agente, motivo pelo qual requer a desclassificação para a modalidade culposa ou a absolvição por fragilidade probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18313334, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sob o argumento de que a prova técnica e testemunhal é uníssona em desfavor do recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não houve o elemento volitivo direcionado à lesão, arguindo que os hematomas seriam resultado de um "segurar imprudente" com "unha grande". Sob essa ótica, pleiteia a desclassificação para lesão corporal culposa ou a absolvição.

Ao mergulhar no acervo probatório, em especial o prontuário médico acostado às fls. 23/25, observa-se que as lesões não guardam qualquer correlação com o alegado descuido. O documento clínico atesta a presença de hematomas periorbitais e escoriações múltiplas que, pela profundidade e localização anatômica, pressupõem a aplicação de força física direcionada e reiterada. As fotografias de fls. 18/22 exibem marcas de compressão e impactos que desmentem a narrativa de acidente doméstico, revelando que a agressão foi perpetrada com o nítido propósito de causar sofrimento físico à vítima.

A tese de culpa consciente ou acidente sucumbe diante da robustez dos elementos de convicção. O testemunho do policial que realizou a custódia em flagrante descreve o estado de pânico da ofendida e a necessidade de intervenção de populares para cessar o ataque do recorrente. A palavra da vítima, neste contexto, não apenas é coerente, mas encontra arrimo científico na perícia técnica, não restando margem para a dúvida razoável ou para a desclassificação pretendida, uma vez que o
animus laedendi
exsurge da própria dinâmica do ataque.

O magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao proclamar que a palavra da vítima nos crimes domésticos detém valor probatório diferenciado:

“Nos crimes praticados à clandestinidade, mormente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.” (STJ - AgRg no AREsp 1441535/ES, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data: 06/08/2019).

Sob idêntico prisma, este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento da Corte Cidadã em casos de violência de gênero:

“Conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.”

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50128445820248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, sendo imperiosa a manutenção da condenação, uma vez que o encaixe entre os fatos e a norma penal é exato, não subsistindo qualquer fundamento para a reforma do julgado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena.

Observo que o Juízo
a quo
fixou as penas-base no mínimo legal. Na segunda fase, havendo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mantenho a exasperação na fração de
1/6
, conforme técnica rotineira da jurisprudência, preservando o regime inicial aberto e a reparação por danos morais, posto que o prejuízo é
in re ipsa
.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

03

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.